Tribunal: TJBA
Processo: 8027084-70.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8027084-70.2023.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Apelante: Liedson Araujo de Souza Advogado: Dr. Erdenson Giacomose Reis (OAB/BA: 10.515) Advogado: Dr. Erdenson Giacomose Reis Júnior (OAB/BA: 52.973) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Marcelo dos Santos Carneiro Porto Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, E ART. 158, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, COM A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REPRIMENDAS JÁ FIXADAS EM SEU PATAMAR MÍNIMO NA ORIGEM. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM RELAÇÃO A AMBOS OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PROVA ORAL UNÍSSONA NO SENTIDO DE QUE A GRAVE AMEAÇA FOI EXERCIDA MEDIANTE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INALBERGAMENTO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. CÁLCULO FASE A FASE, PROPORCIONALMENTE À REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIO JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Liedson Araujo de Souza, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 29 (vinte e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e art. 158, § 1º, c/c art. 69, todos do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 77073310), em suma, que, no dia 27 de abril de 2023, por volta de 00h30min, na Rua Aníbal Tavares, Bairro Rua Nova, em Feira de Santana/BA, Liedson Araújo de Souza, em conjunto com um comparsa não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça potencializada pelo emprego de uma arma de fogo, bens pertencentes ao motorista de aplicativo Rafael Fonseca de Jesus. O ofendido havia aceitado uma corrida solicitada por dois indivíduos, com início no Bairro Tomba e destino no Bairro Rua Nova. Durante o trajeto, nas proximidades do Centro de Abastecimento, os passageiros anunciaram o assalto, utilizando uma arma de fogo para ameaçar a vítima. Sob grave ameaça, subtraíram um celular Motorola E6, cor vermelha, e a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie. Também exigiram que a vítima acessasse seu aplicativo bancário, tendo sido realizado um PIX cujo valor não pôde ser especificado. Havia ainda a intenção de levar o veículo, o que não se concretizou porque o motorista informou estar sem combustível. Após o crime, os assaltantes fugiram com os bens subtraídos. O ofendido avistou uma viatura da Polícia Militar, comunicou o ocorrido e alertou seu colega, também motorista de aplicativo, que não aceitasse corridas dos dois indivíduos. Quando o denunciado e o corréu fizeram um novo chamado, o colega da vítima, que o recebeu, a Polícia Militar foi acionada. Ao chegar ao local indicado, a guarnição da 64ª CIPM avistou os suspeitos. O comparsa não identificado conseguiu fugir, mas Liedson foi preso em flagrante, portando o celular da vítima. Parte do valor em dinheiro (R$ 22,00) foi recuperada, e o acusado foi reconhecido pelo ofendido como um dos autores do crime. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postulou o Sentenciado a concessão da justiça gratuita; o afastamento, em ambos os delitos, da majorante relativa ao emprego de arma de fogo; a fixação das basilares no mínimo legal; a redução da pena de multa; o direito de recorrer em liberdade. IV – No que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas judiciárias, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. V – Em que pese inexistir qualquer insurgência no recurso defensivo quanto à condenação, verifica-se que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (id. 77073311, p. 3); pelos termos de declarações da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão, ainda em sede inquisitorial (id. 77073311, p. 13, 5 e 7); pelo auto de exibição e apreensão do aparelho celular subtraído (id. 77073311, p. 9); pelo auto de entrega (id. 77073311, p. 15); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias). VI – Não merece acolhimento o pleito defensivo de afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo – prevista, quanto ao roubo, no art. 157, § 2º-A, I, do CP, e, quanto à extorsão, no art. 158, § 1º, do CP –, ao argumento de que a vítima não teria demonstrado certeza em relação à presença do artefato, o qual não foi apreendido. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência de nº 961.863/RS, a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo, quando existirem outros elementos que demonstrem a sua utilização no roubo, como é a hipótese dos autos. Seguindo idêntica lógica argumentativa, o mesmo se aplica à majorante relativa ao delito de extorsão (art. 158, § 1º, CP). VII – No caso dos autos, a prova oral, colhida sob o crivo do contraditório, é uníssona em apontar o emprego do artefato. A vítima Rafael Fonseca de Jesus, ouvida em juízo, narrou de forma detalhada e segura a dinâmica dos fatos, confirmando o relato prestado na fase inquisitorial (id. 77073311, p. 13). Na oportunidade, afirmou categoricamente que um dos assaltantes anunciou o roubo “dizendo que estava armado e encostando alguma coisa em sua cintura, porém não deu para o depoente ver o que era porque um deles estava agarrado em seu pescoço; que apesar de não ter visto, aparentemente era uma arma de fogo, que foi encostada na cintura do depoente enquanto o outro agarrou o pescoço do depoente pelo encosto do banco traseiro, por trás”, narrando, ainda, que os agentes o ameaçaram de morte, por arma de fogo, caso não fizesse o PIX (“eles falaram que se o depoente não fizesse o pix iria lhe dar um tiro”). VIII – Corrobora o relato do ofendido os depoimentos dos policiais militares Hamilton Souza da Silva e Marçangelo Oliveira de Araújo, responsáveis pela prisão em flagrante, os quais ratificam, em juízo, que a vítima, logo após o crime, relatou ter sido ameaçada com arma de fogo. Como se sabe, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu na espécie. IX – Em que pese o ofendido não tenha visto a arma de fogo, por estar sentado no assento do motorista, enquanto os agentes se encontravam no banco traseiro, ele sentiu um objeto em sua cintura, tendo sido ameaçado de um “levar um tiro”. Ademais, o próprio Apelante, quando inquirido em juízo, ratificou o modus operandi da ação delituosa – ameaça por meio de arma de fogo –, apesar de ter atribuído o crime ao corréu. Portanto, demonstrado o emprego de artefato bélico para exercer a grave ameaça, tanto no crime de roubo quanto na extorsão subsequente, a manutenção das majorantes é medida que se impõe. X – Passa-se à análise da dosimetria das penas, quando serão analisados os demais pleitos defensivos. Na primeira fase, a Juíza a quo, entendendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais, fixou as basilares, para ambos os crimes, nos mínimos legais de: a) 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o roubo; b) 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para a extorsão, inexistindo interesse recursal quanto ao pleito de estabelecimento das penas-base no patamar inferior. Na fase intermediária, pontuou a ausência de agravantes, reconhecendo as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, as quais não impactaram nas reprimendas, em virtude da vedação contida na Súmula nº 231 do STJ. XI – Avançando à terceira fase, ante a inexistência de causas de diminuição, incidiu, quanto ao roubo, a majorante relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), procedendo-se à elevação das reprimendas, na fração legal de 2/3 (dois terços), para o quantum de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa. No que concerne à extorsão, pontou-se a ausência de minorantes, aplicando-se a causa de aumento prevista no art. 158, § 1º, do CP – “Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma” –, na fração mínima de 1/3 (um terço), majorando-se as penas para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa. XII – Mantém-se o somatório das penas, pelo critério do cúmulo material, na esteira da jurisprudência da Corte Superior a respeito da matéria (STJ. AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025), totalizando 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos estritos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP, e 29 (vinte e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo. XIII – No que concerne ao pleito de redução da pena de multa imposta ao Apelante, inviável seu acolhimento, considerando que foi calculada fase a fase, proporcionalmente à pena privativa de liberdade, e em respeito ao Princípio da Simetria, cabendo ao Juízo da Execução a análise da capacidade econômica do acusado, para fins de eventual suspensão ou parcelamento do pagamento. XIV – Quanto ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, constata-se que inexiste interesse recursal, considerando que a benesse já foi deferida na origem, respondendo o Recorrente em liberdade. XV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, pelo seu improvimento. (id. 78075484). XVI – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8027084-70.2023.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Liedson Araujo de Souza, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.